Tribunal: TJDFT
Processo: 0000037-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. LEI 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIÁVEL. CONDUTA TÍPICA. PROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICÁVEL AO CASO. PROLATADA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Porte de arma de fogo sem autorização. A absolvição por atipicidade da conduta mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstrar inequivocamente, a prática de crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
2. Em razão da prolação de sentença nos autos, cuja jurisdição ordinária se exauriu, não é mais cabível a aplicação da proposta de Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público, pois o que se objetiva com o referido acordo é a não propositura de ação penal e a não imposição de pena em sentença condenatória. Além disso, referido benefício não é direito subjetivo do réu, mas sim um instrumento de política criminal de titularidade do Ministério Público, a quem cabe realizar a análise da proposta e da aplicação do instituto.
3. Impõe-se a manutenção da pena, eis que fixada em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.
4. Negado provimento ao recurso.